Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601347-24.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
05/04/2022
Número: 0601347-24.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 15/02/2022
Processo referência: 0601347-24.2020.6.16.0144
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601347-
24.2020.6.16.0144 que, considerando a irregularidade grave consistente na ausência de abertura de
conta bancária, bem como o comando normativo insculpido no art. 74, III, da Resolução TSE n.
23.607/2019, que afirma que a Justiça Eleitoral decidirá pela desaprovação das contas quando
constatadas falhas que lhe comprometam a regularidade, julgou desaprovadas as contas de
campanha de Nelinho Heinz, candidato a vereador no município de Piên/PR, com fulcro no art. 74,
III, da Resolução TSE n. 23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais de Nelinho Heinz, candidato a
vereador no município de Piên/PR, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, julgadas
desaprovadas, com base na ausência de conta bancária, nos termos do art. 8° da Res. TSE
23.607/20, ficando inviável qualquer arrecadação de recursos, sejam eles financeiros ou
estimáveis).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NELINHO HENZ VEREADOR
(RECORRENTE)
VEIVIANE ALVES DOMINGOS (ADVOGADO)
FRANCINE NOGUEIRA PRESTES (ADVOGADO)
NELINHO HENZ (RECORRENTE)
VEIVIANE ALVES DOMINGOS (ADVOGADO)
FRANCINE NOGUEIRA PRESTES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42937
274
04/04/2022 16:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.571

RECURSO ELEITORAL 0601347-24.2020.6.16.0144 – Piên – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NELINHO HENZ VEREADOR
ADVOGADO: VEIVIANE ALVES DOMINGOS - OAB/PR75274-A
ADVOGADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - OAB/PR22382-A
RECORRENTE: NELINHO HENZ
ADVOGADO: VEIVIANE ALVES DOMINGOS - OAB/PR75274-A
ADVOGADO: FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - OAB/PR22382-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE GRAVE.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E R A Z O A B I L I D A D E . R E C U R S O
DESPROVIDO.

1. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha
eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I,
c e 8º), destinando-se a conferir
transparência à movimentação financeira
dos candidatos.

2. A falta de abertura de conta bancária
específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, é
irregularidade de natureza grave, que
constitui causa de desaprovação das
contas, pois impede a efetiva fiscalização
das receitas arrecadas e das despesas
efetuadas pelos candidatos durante a
campanha por esta Justiça Especializada.
Precedentes desta Corte Eleitoral.
Num. 42937274 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416515295200000041910441
Número do documento: 22040416515295200000041910441

3. A desistência da candidatura, após o
decurso do prazo do prazo de 10 (dez) dias
a contar da emissão do CNPJ de
campanha, não justifica o não atendimento
à obrigação de abertura de conta bancária,
nos termos do artigo 8º, § 4º, II, da
Resolução TSE n° 23.607/19.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 31/03/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Nelinho Henz, candidato ao
cargo de Vereador, no município de Piên, relativo às Eleições de 2020, contra sentença
proferida pelo Juízo da 144 ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR (ID. 42895006),
que desaprovou as suas contas em razão da ausência de abertura da conta bancária de
campanha, contrariando ao disposto no artigo 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID. 42895011), o recorrente alega que a ausência
de abertura de conta bancária não compromete a higidez das suas contas prestadas, uma
vez que o candidato renunciou antes da realização de qualquer campanha, de modo que
não houve movimentação de valores a justificar a abertura de conta.

Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso para, com a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, julgar as contas aprovadas com
ressalvas.

Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID.
42906043), foi oferecido parecer opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto.

É o relatório.

Num. 42937274 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416515295200000041910441
Número do documento: 22040416515295200000041910441

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
virtude da ausência de abertura de conta bancária obrigatória.

Em suas razões recursais, o recorrente afirma, em síntese, que, antes de
qualquer movimentação relevante, comunicou à Justiça Eleitoral a desistência de sua
candidatura. Alega ainda que a referida desistência acarretou na desnecessidade de
abertura de conta bancária.

Pois bem. Veja-se o que dispõe a Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza
por partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:

I – para candidatos:

a) requerimento do registro de candidatura;

b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha; e

d) emissão de recibos eleitorais na hipótese de:

(...)

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de
conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou
em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco
Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

(...)

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
Num. 42937274 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416515295200000041910441
Número do documento: 22040416515295200000041910441

bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);

II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro
indeferido ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de
recursos e realização de gastos eleitorais.

§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os
candidatos a apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência
Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e os candidatos
devem abrir contas bancárias distintas e específicas para o registro da
movimentação financeira desses recursos.

§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral
deve fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária estabelecida no
art. 43 da Lei nº 9.096/1995.

§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam
naturezas distintas.

Art. 10. As contas bancárias devem ser abertas mediante apresentação dos
seguintes documentos:

I - pelos candidatos:

a) Requerimento de Abertura de Conta Bancária, disponível na página dos tribunais
eleitorais na internet;

b) comprovante de inscrição no CNPJ para as eleições, disponível na página da
Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet (www.receita.fazenda.gov.br); e

c) nome dos responsáveis pela movimentação da conta bancária com endereço
atualizado;

(...)

§ 1º As contas bancárias específicas de campanha eleitoral devem ser identificadas
pelos partidos políticos e pelos candidatos de acordo com o nome constante do CNPJ
fornecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

(...)

Art. 12. Os bancos são obrigados a (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 1º):

I - acatar, em até 3 (três) dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato
escolhido em convenção, sendo-lhes vedado condicionar a conta ao depósito mínimo
e à cobrança de taxas ou de outras despesas de manutenção;

(...)

§ 1º A obrigação prevista no inciso I abrange a abertura de contas específicas para a
movimentação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) de que trata o art. 9º, bem como as contas dos
partidos políticos denominadas "Doações para Campanha".
Num. 42937274 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416515295200000041910441
Número do documento: 22040416515295200000041910441

Como se depreende dos artigos supracitados, a Resolução TSE nº 23.607
demanda a abertura de três contas bancárias distintas, a saber: i) uma para
movimentação de verbas oriundas do Fundo Partidário (FP), ii) outra para os recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e iii) uma terceira, destinada à
movimentação dos demais recursos financeiros recebidos pela campanha, chamada
“outros recursos”.

Não há exceções aplicáveis à regra para abertura da conta bancária
destinada à movimentação de “outros recursos”. Vale dizer, ainda que o candidato não
tenha recebido recursos, é necessária a abertura da conta bancária específica de
campanha, pois não é possível realizar a sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.

Compulsando os autos, verificou-se que não houve a abertura de conta
bancária específica para movimentação financeira de “outros recursos” durante a
campanha eleitoral e, consequentemente, não foram apresentados os respectivos
extratos bancários, o que contraria o disposto nos artigos supratranscritos.

Em suas razões recursais, o prestador afirma que “a não abertura de conta
bancária, não compromete a higidez das suas contas prestadas, uma vez que o candidato
renunciou antes da realização de qualquer campanha, de modo que não houve
movimentação de valores a justificar a abertura de conta.”

Em que pese o candidato alegue que desistiu da candidatura, a Unidade
Técnica indicou que “em consulta aos autos de registro de candidatura da candidata nº
0600431-87.2020.6.16.0144, observamos que houve pedido de renúncia em 26/10/2020,
homologada por sentença nesse mesmo dia. Também verificamos, em consulta ao
SPCE/Receita Federal, que a emissão de CNPJ para o candidato ocorreu em 22/09/2020
(anexo)” (id. 42894998).

Portanto, considerando que a desistência da candidatura ocorreu em data
posterior ao prazo exigido para abertura da conta bancária de campanha, não se aplica
ao presente caso a justificativa apresentada pelo prestador de contas para a não abertura
da conta de campanha.

Ainda, conforme bem consignou o juízo singular, mesmo que não ocorra
arrecadações e/ou movimentação de recursos financeiros, constitui obrigação inarredável
a abertura de conta bancária, de sorte que inobservância de tal imposição legal constitui
irregularidade grave e insanável, a qual, por sua vez, enseja a desaprovação das contas,
não sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
DESISTÊNCIA DA CANDIDATURA EM PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A OBRIGATORIEDADE DA ABERTURA DA
CONTA. DESPROVIMENTO.

1. A abertura de conta bancária específica é obrigatória e constitui pré-requisito para a
Num. 42937274 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416515295200000041910441
Número do documento: 22040416515295200000041910441

arrecadação de recursos para campanha eleitoral (art. 8º, § 2º da Res.-TSE
23.607/2019), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos
candidatos.

2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha, remanesce a obrigatoriedade de abertura de conta corrente.

3. O art. 8º, § 4º, II da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que o candidato que
renunciar ao registro, desistir da candidatura, tiver o registro indeferido ou for
substituído antes do fim do prazo de 10 dias, contados a partir da emissão do CNPJ
de campanha, estará dispensado da obrigatoriedade da abertura da conta bancária.

4. In casu, o pedido de renúncia ocorreu após 17 dias da emissão do CNPJ ao
candidato, não sendo possível afastar a irregularidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600220-20.2020.6.16.0025, ACÓRDÃO n 59009 de
08/06/2021, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 14/06/2021)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESISTENCIA DA CANDIDATURA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, c
e 9º), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos
candidatos.

2. A falta de abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, é irregularidade de natureza grave, que constitui
causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas
arrecadas e das despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta
Justiça Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral.

3. A desistência da candidatura, após o decurso do prazo do prazo de 10 (dez) dias a
contar da emissão do CNPJ de campanha, não justifica o não atendimento à
obrigação de abertura de conta bancária, nos termos do artigo 8º, § 4º, II, da
Resolução TSE n° 23.607/19.

4. Recurso desprovido.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600315-50.2020.6.16.0025, ACÓRDÃO n 58828 de
25/05/2021, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 01/06/2021)

Logo, andou bem o d. juízo de origem ao desaprovar as contas do
candidato.

Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.

Num. 42937274 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416515295200000041910441
Número do documento: 22040416515295200000041910441

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral interposto
e, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601347-24.2020.6.16.0144 - Piên - PARANÁ - RELATORA:
DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 NELINHO HENZ
VEREADOR, NELINHO HENZ - Advogados do(s) RECORRENTE(S): VEIVIANE ALVES
DOMINGOS - PR75274-A, FRANCINE NOGUEIRA PRESTES - PR22382-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 31.03.2022.

Num. 42937274 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416515295200000041910441
Número do documento: 22040416515295200000041910441